Tribunal: TJMMG
Processo: 2000813-83.2025.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000813-83.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 02/10/2025 Publicação: 06/10/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria tratada no acórdão embargado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares contra acórdão desta Segunda Câmara, que, à unanimidade, conheceu a presente carta testemunhável como recurso em sentido estrito, por força do princípio da fungibilidade, e, no mérito, também à unanimidade, negou-lhe provimento, mantendo-se a decisão proferida pelo juízo de origem (Evento 25). Inconformado, o embargante sustenta que o acórdão impugnado incorreu em omissão, contradição e erro material, além de ofender garantias constitucionais e dispositivos legais aplicáveis. Ressalta que o recurso é tempestivo e não possui caráter protelatório, servindo também para fins de prequestionamento, a fim de viabilizar a interposição de recursos excepcionais aos tribunais superiores. No mérito, alega contrariedade ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República (CR), ao argumento de que os fundamentos constantes no acórdão não guardam correspondência com as provas dos autos. Sustenta que o recurso em sentido estrito por ele interposto, contra decisão que indeferiu diligências probatórias requeridas na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), foi indevidamente afastado sob a justificativa de ausência de previsão legal, quando, segundo defende, a hipótese se enquadra na alínea “g” do art. 516 do CPPM. Aduz que o indeferimento de pedidos de realização de perícias, juntada de provas emprestadas, apresentação de documentos e disponibilização de dados brutos comprometeu a paridade de armas e o direito de defesa, configurando cerceamento processual. Argumenta que a utilização de dados telemáticos sem a devida autorização judicial TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 caracteriza prova ilícita, em afronta ao art. 5º, inciso LVI, da CR, sendo necessária a decretação da nulidade processual. Ressalta, ainda, que a decisão colegiada deixou de enfrentar fundamentos relevantes para o deslinde da causa, em especial quanto à pertinência dos requerimentos formulados pela defesa e à sua relevância para a busca da verdade real, razão pela qual pugna pela declaração de nulidade do acórdão embargado, com efeitos infringentes. Requer, subsidiariamente, que sejam expressamente enfrentados os dispositivos constitucionais e legais por ele invocados, para fins de prequestionamento (Evento 32). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar, os embargos de declaração têm cabimento apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão existente na decisão embargada. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que não se presta a rediscutir matéria já enfrentada pelo órgão colegiado. No caso em análise, o embargante sustenta a existência de omissões, contradições e erro no acórdão proferido por esta Segunda Câmara, ao argumento de que não teria sido reconhecida a pertinência do recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu diligências probatórias, bem como de que não foram devidamente enfrentadas as teses defensivas acerca do cerceamento de defesa e da necessidade de produção da prova requerida. Todavia, verifica-se que todas essas alegações foram amplamente examinadas no voto condutor do acórdão embargado. Ficou expressamente consignado que o art. 516 do CPPM estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, afastando a possibilidade de interpretação extensiva para abarcar situações não previstas, como o indeferimento de nova perícia. Destacou-se, ainda, a distinção entre a decisão que julga improcedente exame já realizado e aquela que indefere a produção de nova prova, concluindo-se que apenas a primeira se enquadra na alínea “g” do art. 516. Além disso, o acórdão citou precedente do Superior Tribunal Militar em igual sentido, reafirmando que admitir o recurso em situações diversas importaria violação ao princípio da legalidade estrita. Desse modo, não há que se falar em omissão, contradição ou erro, mas apenas em inconformismo da parte com a solução adotada. Consoante reiterada jurisprudência dos tribunais superiores, os embargos de declaração não constituem meio adequado para veicular pretensão de rejulgamento da causa, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios legalmente previstos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 EMENTA Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Penal. Alegada omissão na decisão embargada. Não ocorrência. Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Precedentes. Embargos rejeitados. 1. O julgado embargado não incorreu em omissão, tendo sido decidida, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando a ele clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. 2. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação do embargante com o deslinde da causa, o qual pretende, em verdade, provocar seu rejulgamento, fim para o qual não se presta o recurso declaratório. 3. Ademais, no julgado impugnado, se consignou expressamente o caráter infraconstitucional da questão relativa à competência do juizado especial criminal para apreciar infração de menor potencial ofensivo. 4. Embargos rejeitados. (RE 1305181 AgR-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2022 PUBLIC 17-03-2022) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.432/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020) (Destaca-se) Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento, registre-se que, em matéria penal, os embargos de declaração apenas se prestam a essa finalidade quando efetivamente presente algum dos vícios previstos em lei. Como não se vislumbram obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não há que se falar em prequestionamento, sob pena de admitir-se a utilização dos embargos como sucedâneo recursal. Ante o exposto, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de outubro de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator